Tribunal: TJSP
Processo: 1192151-30.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer / Outorga de escritura. Contrato de concessão onerosa de uso com OPÇÃO DE COMPRA E VENDA firmado com a CDHU. Julgamento sem mérito a pretexto da pendência de regularização do imóvel perante a municipalidade. Reforma cabível em parte. Descumprimento contratual pela CDHU incontroverso. Obrigação de viabilização de opção de compra do imóvel após o prazo de 5 anos

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer / Outorga de escritura. Contrato de concessão onerosa de uso com OPÇÃO DE COMPRA E VENDA firmado com a CDHU. Julgamento sem mérito a pretexto da pendência de regularização do imóvel perante a municipalidade. Reforma cabível em parte. Descumprimento contratual pela CDHU incontroverso. Obrigação de viabilização de opção de compra do imóvel após o prazo de 5 anos simplesmente "ignorada", de forma unilateral, pela recorrida. Aperfeiçoamento da opção de compra, sem prejuízo da restituição de eventuais valores pagos a maior, que se impõe (providência em nada prejudicada pela alegada pendência de regularização). Direito a aquisição do imóvel que comporta garantia e que não pode ser substituído pela sucessiva, indeterminada e incerta imposição de pagamentos de "taxas de uso" por anos a fio.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.